Tribunal: TJES
Processo: 0004671-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004671-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Todas as pretensões veiculadas na apelação criminal foram devidamente enfrentadas, estando claro e coerentes os fundamentos pelos quais este eg. Primeira Turma Criminal negou provimento ao recurso. Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Por oportuno, “o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), não retratando a hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEBSON JOSE FERREIRA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180, §1
o
, do Código Penal, a 03 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa aponta:
I.
“
Omissão. Relativa a falta de apreciação de toda argumentação exposta sobre a prova e a narrativa do inquérito policial”
, II.
“Obscuridade. Da flagrante incursão aos fatos apurados no Inquérito com relação a conclusão do mesmo e da peça acusatória.”
e, por fim, III.
“Contradição. Omissão. Relativa as provas documentais, periciais e orais.”

Pretende, ainda, o provimento dos aclaratórios para que o v. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEBSON JOSE FERREIRA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180, §1
o
, do Código Penal, a 03 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa aponta:
I.
“
Omissão. Relativa a falta de apreciação de toda argumentação exposta sobre a prova e a narrativa do inquérito policial”
, II.
“Obscuridade. Da flagrante incursão aos fatos apurados no Inquérito com relação a conclusão do mesmo e da peça acusatória.”
e, por fim, III.
“Contradição. Omissão. Relativa as provas documentais, periciais e orais.”

Pretende, ainda, o provimento dos aclaratórios para que o v. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

A defesa, em uma extensa exordial recursal, pretende, claramente, a reanálise do conjunto probatório.

Consta do voto condutor que a autoria e materialidade delitivas do crime sediado no artigo 180, §1º do Código Penal são indenes de dúvidas, tendo em vista
todos os elementos probatórios
constantes nos autos.

Peço vênia para colacionar o Acórdão objurgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, §1
º,
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime sediado no artigo 180, §1
o
do Código Penal são indenes de dúvidas. É possível extrair dos autos que o recorrente, dono de uma oficina mecânica, tinha em depósito bens que deveria saber serem produtos de crime, diante das circunstâncias fáticas concretamente apresentadas, o que atrai a incidência do artigo 180, §1
o
do Código Penal, restando prejudicado a pretensão desclassificatória.

2. Ao analisar o processo dosimétrico, não se verifica qualquer necessidade de reparados, já que a magistrada de origem fixou a pena-base no mínimo legal e somente recrudesceu a pena em razão da reincidência. Não há, portanto, qualquer atenuante ou causa de diminuição de pena a ser reconhecida.

3. Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direito, pois tal pretensão esbarra no artigo 44, II do Código Penal (reincidência).

4.“Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu.” (STJ - AgRg no AREsp: 2286371 MG 2023/0024164-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

5. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse cenário, todas as pretensões veiculadas na apelação criminal foram devidamente enfrentadas, estando claro e coerentes os fundamentos pelos quais este eg. Primeira Turma Criminal negou provimento ao recurso.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Por oportuno, “o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), não retratando a hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.